Tribunal: TRF3
Processo: 5014517-98.2021.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: RENATO LOPES BECHO
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
225/575)

5014517-98.2021.4.03.6100

DJEN Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Desembargador Federal RENATO LOPES BECHO

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5014517-98.2021.4.03.6100

RELATOR: RENATO LOPES BECHO

APELANTE: EDUARDO VASQUES DA FONSECA, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: TATIANE SKOBERG PIRES - SP284803-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, EDUARDO VASQUES DA FONSECA

ADVOGADO do(a) APELADO: TATIANE SKOBERG PIRES - SP284803-A

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. EX-PRESIDENTE DE ASSOCIAÇÃO. COMPENSAÇÕES TRIBUTÁRIAS INDEVIDAS DECORRENTES DE GFIP RETIFICADORA APRESENTADA APÓS A SAÍDA DO DIRIGENTE. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. RESISTÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. APELAÇÃO DA UNIÃO DESPROVIDA E APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA.I. Caso em exame

Apelações interpostas pela União e por Eduardo Vasques da Fonseca contra sentença que julgou procedente ação declaratória para excluir a responsabilidade tributária do autor em relação à CDA no 80.4.19.000022-13, decorrente de multa isolada aplicada em razão de suposta fraude em compensações tributárias realizadas pelo Instituto Actual Terra Azul.

A sentença reconheceu que o autor deixou a presidência da entidade antes da apresentação das GFIPs retificadoras que originaram as irregularidades fiscais, afastando sua responsabilidade tributária, mas aplicou o princípio da causalidade para condená-lo ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor da União.II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se o autor pode ser responsabilizado por irregularidades fiscais decorrentes de GFIPs retificadoras apresentadas após sua saída do cargo de presidente da entidade; e (ii) saber se, reconhecida a inexistência de responsabilidade tributária do autor, é cabível sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios com fundamento no princípio da causalidade.III. Razões de decidir

A documentação juntada aos autos comprova que o autor se retirou formalmente da presidência do Instituto antes da apresentação das GFIPs retificadoras consideradas indevidas pela fiscalização, afastando sua responsabilidade pelos atos posteriormente praticados pela entidade.

A eventual desatualização cadastral perante a Receita Federal não é suficiente para imputar responsabilidade tributária ao ex-dirigente quando demonstrado que os fatos geradores da irregularidade ocorreram após sua saída da administração da entidade.

Ainda que a alteração da presidência não tenha sido imediatamente averbada nos registros fiscais, a prova documental da desvinculação do autor é idônea e suficiente para afastar a imputação de responsabilidade tributária.

Quanto aos honorários advocatícios, a resistência da Fazenda Pública à pretensão autoral configura sucumbência, sendo inaplicável a condenação do autor com fundamento no princípio da causalidade quando a controvérsia foi mantida pela autoridade fiscal mesmo diante da prova documental apresentada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a resistência à pretensão deduzida em juízo atrai a aplicação do princípio da sucumbência, impondo à parte vencida a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios.IV. Dispositivo e tese

Apelação da União desprovida. Apelação do autor provida para inverter o ônus da sucumbência e condenar a União ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do autor.

Tese de julgamento: “1. O ex-dirigente de pessoa jurídica não responde por irregularidades fiscais decorrentes de atos praticados após sua saída formal da administração da entidade. 2. A resistência da Fazenda Pública à pretensão autoral atrai a aplicação do princípio da sucumbência, impondo sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85, caput e §§ 3o, 4o, III, e 5o; CPC/2015, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 2.389.836/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 26.02.2024; STJ, REsp no 1.847.766/SC, Rel. Min. Manoel Erhardt (Des. Convocado TRF5), 1a Seção, j. 28.04.2021; TRF3, ApCiv no 5001727-58.2016.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Herbert Cornelio Pieter de Bruyn Junior, 1a Turma, j. 02.02.2026.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5014517-98.2021.4.03.6100

RELATOR: RENATO LOPES BECHO

APELANTE: EDUARDO VASQUES DA FONSECA, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: TATIANE SKOBERG PIRES - SP284803-A

ADVOGADO do(a) APELADO: TATIANE SKOBERG PIRES - SP284803-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, EDUARDO VASQUES DA FONSECA

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5014517-98.2021.4.03.6100

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. RENATO BECHO

APELANTE: EDUARDO VASQUES DA FONSECA, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Advogado do(a) APELANTE: TATIANE SKOBERG PIRES - SP284803-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, EDUARDO VASQUES DA FONSECA

Advogado do(a) APELADO: TATIANE SKOBERG PIRES - SP284803-A

R E L A T Ó R I O

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RENATO BECHO, RELATOR:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por Eduardo Vasques da Fonseca e União contra a sentença proferida pelo juízo da 8a Vara Federal da Subseção Judiciária de São Paulo que, nos autos da ação anulatória, julgou improcedentes os pedidos formulados.

O autor foi condenado ao pagamento dos honorários advocatícios fixados nos percentuais mínimos do § 3o do artigo 85 do CPC, com escalonamento nos termos do § 5o, incidente sobre o valor atualizado da causa, a teor do que prevê o artigo 85, § 4o, III do CPC (ID 260445063).

Em suas razões recursais, e em síntese, Eduardo Vasques da Fonseca insurge-se contra a condenação em honorários advocatícios, uma vez que a demanda foi julgada procedente (ID 260445074).

Por sua vez, a União apela sustentando que a averbação, requisito indispensável à oposição a terceiros de ato sujeito a registro, possui efeitos jurídicos diversos de um reconhecimento de firma. Assim, constatada a inaptidão jurídica de reconhecimento de firma em Ata de Assembleia Geral Extraordinária, impõe a responsabilidade pessoal do apelante decorrente de Declarações Retificadoras de GFIPs entregues em 05/2013 (ID 260445078).

Contrarrazões da parte contrária (ID 260445132 e ID 260445134).

É o relatório.

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5014517-98.2021.4.03.6100

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. RENATO BECHO

APELANTE: EDUARDO VASQUES DA FONSECA, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Advogado do(a) APELANTE: TATIANE SKOBERG PIRES - SP284803-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, EDUARDO VASQUES DA FONSECA

Advogado do(a) APELADO: TATIANE SKOBERG PIRES - SP284803-A

V O T O

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RENATO BECHO, RELATOR:

Trata-se de controvérsia sobre a responsabilidade tributária relacionada à CDA no 80 4 19 000022-13 e o direito ao cancelamento de todos os atos que posteriormente sobrevieram dessa imputação.

Consta dos autos que Eduardo Vasques da Fonseca ajuizou a presente demanda anulatória alegando que foi emitida em seu desfavor a CDA no 80.4.19.000022-13, relativa a uma dívida de multa isolada gerada através do processo administrativo no 10875-720.193/2018-11, face a suposta fraude da compensação de créditos tributários relacionados ao período de 11/2012 a 03/2013, feitos pela associação privada INSTITUTO ACTUAL TERRA AZUL, inscrita no CNPJ no 04.513.623/0001-19.

Argumentou que foi eleito Presidente do Conselho de Administração do INSTITUTO ACTUAL TERRA AZUL em 19/01/2011, permanecendo no cargo tão somente até 04/04/2013 e que as compensações indevidas apuradas pela autoridade fiscal são, em verdade, fruto de GFIPs retificadoras apresentadas posteriormente à sua saída do cargo mencionado. Desse modo , não teria responsabilidade sobre tais fatos.

Processado regularmente o feito, sobreveio a sentença que julgou procedente o pedido nos seguintes termos (ID 260445063):

(...) Assim, não obstante reconhecida por este juízo que a saída da presidência pelo autor ocorreu antes dos fatos a ele imputados, o que afasta sua responsabilidade tributária, não se pode afirmar que a União deu causa à propositura desta ação, pois também o autor não foi diligente ao exigir a regularização da situação cadastral da entidade tão logo deixou a sua presidência. A autoridade fiscal não poderia adivinhar que o autor já não mais presidia o instituto, visto que, perante a Receita, ainda figurava como responsável pela entidade. Agiu, portanto, a autoridade, de acordo com as normas legais.

O reconhecimento de firma levado a efeito por ocasião da Assembleia que deliberou, dentre outros assuntos, pela escolha do novo presidente, conquanto evidencie sua boa-fé, não afasta o seu dever de adoção de providências para regularização da sua situação cadastral no órgão fiscal tão logo alterada sua condição na entidade, ou ao menos exigir da nova Diretoria tal providência.

Portanto, mesmo afastada sua responsabilidade tributária, pelos motivos já mencionados, subsiste a obrigação de arcar com os ônus da sucumbência por força do princípio da causalidade.

Ante o exposto, e por tudo mais que consta dos autos, resolvo o mérito nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, CONFIRMO a tutela concedida e JULGO PROCEDENTES os pedidos que constam da exordial para excluir a responsabilidade tributária do autor em relação à CDA No 80 4 19 000022-13, determinando-se, por conseguinte, o cancelamento do débito tão somente em relação a ele (pessoa física).

Pelas razões expendidas nesta sentença, condeno o autor ao recolhimento das custas remanescentes, bem como ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da União, que fixo nos percentuais mínimos do § 3o do artigo 85 do CPC, com escalonamento nos termos do § 5o, incidente sobre o valor atualizado da causa, a teor do que prevê o artigo 85, § 4o, III do CPC. (...)

1- Apelação da União

A sentença não merece reforma.

A despeito do esforço argumentativo da parte contrária, restou suficientemente comprovado nos autos que Eduardo Vasques da Fonseca se retirou formalmente do cargo de Presidente do Instituto Actual Terral Azul, conforme ata de assembleia realizada em abril de 2013 (ID 260444857), documento que, ademais, conta com reconhecimento de firma em cartório, o que lhe confere presunção de autenticidade.

Embora a União sustente a imprescindibilidade de averbação da alteração e seja plausível que não tenha tido conhecimento imediato da mudança na presidência da entidade, é fato comprovado documentalmente nos autos que as compensações consideradas indevidas pela autoridade fiscal decorrem de GFIPs retificadoras apresentadas em momento posterior à saída do autor do cargo.

Dessa forma, ainda que se admita eventual desatualização cadastral perante a Administração Tributária, tal circunstância não tem o condão de atribuir responsabilidade solidária ao recorrente, uma vez que os fatos geradores das irregularidades apontadas ocorreram quando ele já não mais exercia qualquer função de gestão ou representação do Instituto, razão pela qual não pode ser considerado responsável pelo Auto de Infração lavrado em face da entidade.

Além disso, em que pese a alegação de falta de diligência da parte autora em comunicar a alteração à autoridade fiscal, mostram-se plausíveis as suas alegações no sentido de que somente veio a ter conhecimento da irregularidade quando intimado para efetuar o pagamento do débito, ocasião em que tomou ciência das inconsistências apontadas pela fiscalização. Até então, confiava que o Instituto providenciaria as retificações cadastrais necessárias junto aos órgãos competentes, sobretudo porque a alteração da presidência havia sido regularmente formalizada em assembleia.

Ademais, chama atenção o próprio desencontro de informações da autoridade fiscal, conforme consignado na sentença:

(...) apesar de a União ter juntado aos autos com a sua contestação extrato de “Relação de Sócios Excluídos” extraída, ao que tudo indica, dos sistemas informatizados da Receita Federal em 31/08/2021, dando conta de que o autor somente teria se retirado efetivamente do Instituto Actual Terral Azul em 23/07/2013, portanto, após os fatos a ele imputados por força de responsabilidade tributária (ID 91463129), ainda assim, mostra-se plausível a tese autoral, pois no comprovante de inscrição e de situação cadastral emitido perante a mesma Receita Federal, em 12/05/2021, acostado com a inicial, o autor ainda era indicado como presidente da entidade (ID 55077225), mesmo diante da afirmação da União de que teria sido excluído em 07/2013. Dessa forma, ao que tudo indica, sua situação em face do órgão fazendário apenas restou regularizada após (ou em razão do) o ajuizamento da presente demanda.

Diante desse “desencontro de informações” forçoso concluir que mesmo que tardia, o autor comprovou mediante documento idôneo sua saída da entidade antes da entrega das GFIPs retificadoras. (...)

Em sede recursal, a parte apelante não logrou apresentar elementos capazes de infirmar as conclusões adotadas na sentença, limitando-se, em grande medida, a reiterar os argumentos já deduzidos na fase anterior.

Nesse contexto, não se revela razoável imputar à parte autora a responsabilidade por irregularidades praticadas em momento no qual já não mais integrava a estrutura administrativa da instituição autuada, circunstância devidamente demonstrada nos autos.

Razões pelas quais seu recurso não merece provimento.

2- Apelação da parte autora

O apelante sustenta que não deve ser condenado ao pagamento da verba honorária em razão do êxito na demanda e que o valor fixado a título de honorários advocatícios, no montante de R$ 138.246,46, revela-se excessivo e desproporcional.

A sentença, contudo, ao proceder à distribuição do ônus da sucumbência, consignou que:

(...) não obstante reconhecida por este juízo que a saída da presidência pelo autor ocorreu antes dos fatos a ele imputados, o que afasta sua responsabilidade tributária, não se pode afirmar que a União deu causa à propositura desta ação, pois também o autor não foi diligente ao exigir a regularização da situação cadastral da entidade tão logo deixou a sua presidência. A autoridade fiscal não poderia adivinhar que o autor já não mais presidia o instituto, visto que, perante a Receita, ainda figurava como responsável pela entidade. Agiu, portanto, a autoridade, de acordo com as normas legais (...)

O art. 85 do CPC estabelece que:

“A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”.

Por outro lado, o princípio da causalidade estabelece que a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes, inclusive os honorários advocatícios.

Trata-se de critério que complementa a regra da sucumbência, permitindo ao julgador avaliar, à luz das circunstâncias do caso concreto, qual das partes efetivamente contribuiu para a propositura da demanda, de modo a atribuir-lhe a responsabilidade pelo custeio das despesas processuais.

No caso dos autos, contudo, mostra-se evidente a resistência da União, que sustenta a imprescindibilidade da averbação da alteração da presidência para o afastamento da responsabilidade tributária do autor.

Ainda que se possa admitir que a autoridade fiscal não teria como ter conhecimento espontâneo da alteração na direção da entidade, não sendo possível exigir que presumisse a saída do autor da presidência do instituto, é certo que a controvérsia poderia ter sido plenamente solucionada na esfera administrativa, mediante a análise da documentação apresentada pelo autor, a qual comprova de forma idônea a sua desvinculação da entidade.

Nesse contexto, a manutenção da exigência e a consequente necessidade de judicialização da controvérsia revelam a resistência da Administração, circunstância que afasta a conclusão de que a parte autora tenha dado causa à propositura da demanda.

Nesse contexto, se a parte autora precisou ingressar com a presente demanda judicial para ver reconhecido que, à época dos fatos que lhe foram imputados, já não mais exercia a presidência do instituto, conclui-se que foi a Fazenda Pública quem efetivamente deu causa à instauração da lide, ainda que se possa admitir que o contribuinte tenha, de algum modo, contribuído para a confusão cadastral verificada.

Colaciono, por oportuno, a jurisprudência pertinente do C. STJ e deste E. Tribunal Regional:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. ALEGADO VÍCIO DE OMISSÃO. OMISSÃO RECONHECIDA APENAS QUANTO À FUNDAMENTAÇÃO DOS HONORÁRIOS. INTERESSE PROCESSUAL E ILEGALIDADE DO ADI RFB No 42/2011 JÁ ENFRENTADOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela União contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à sua apelação e à remessa necessária e deu provimento à apelação da autora. Alegadas omissões: (i) falta de interesse processual; (ii) legalidade do Ato Declaratório Interpretativo RFB no 42/2011; e (iii) condenação em honorários sucumbenciais à luz do princípio da causalidade. Pedido de reconhecimento da falta de interesse de agir, da validade do ADI RFB no 42/2011 e do afastamento da condenação em honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à condenação em honorários sucumbenciais diante do princípio da causalidade; (ii) saber se houve omissão quanto ao interesse processual ante a ausência de requerimento administrativo; e (iii) saber se houve omissão quanto à análise da legalidade do ADI RFB no 42/2011.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Possuem natureza integrativa. Efeitos modificativos são excepcionais e dependem de prévio contraditório. O prequestionamento exige a demonstração de um dos vícios legais.

No caso concreto, verificou-se omissão apenas quanto à fundamentação relativa aos honorários sucumbenciais.

O critério da causalidade é subsidiário ao da sucumbência. Havendo resistência da parte vencida, aplica-se o art. 85, caput, do CPC. A insurgência da União atrai a condenação em honorários, conforme jurisprudência do STJ.

Não há omissão quanto ao interesse processual e ao ADI RFB no 42/2011. O acórdão embargado examinou expressamente: (i) a presença do interesse de agir, em razão da resistência ofertada em juízo; e (ii) a ilegalidade do ADI RFB no 42/2011 por extrapolação da função interpretativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente providos para sanar a omissão quanto à fundamentação dos honorários sucumbenciais, sem modificação do resultado do julgamento. Mantida a condenação da embargante ao pagamento de honorários.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração têm natureza integrativa e exigem a indicação de omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022 do CPC); 2. A resistência à pretensão autoral atrai a sucumbência, ainda que invocado o princípio da causalidade (art. 85, caput, do CPC)."

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.022; CPC, art. 85, caput.

Jurisprudência relevante citada: EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1929948/SC, Terceira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 04/04/2022, DJe 07/04/2022; STJ, 2a Turma, AgInt no AREsp 2.389.836/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 26/02/2024; STJ, 3a Turma, REsp 2.136.123/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 12/08/2025.

--

(TRF 3a Região, 1a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5001727-58.2016.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR, julgado em 02/02/2026, DJEN DATA: 06/02/2026)

"PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO DE APELAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. TRIANGULAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. REFORMA DA SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

(...)

2. Nos termos da jurisprudência do STJ, quanto aos ônus sucumbenciais, ainda quando a parte não tenha dado causa à ação, a resistência à pretensão ocasiona a sua efetiva sucumbência, impondo a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

(...)"

(STJ, 2a Turma, AgInt no AREsp 2.389.836/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, j. 26/02/2024)

--

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. DESCONTO DOS VALORES DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO RECEBIDO ADMINISTRATIVAMENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL JULGADO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS (ART. 1.036 DO CPC/2015). RECURSO ESPECIAL DA AUTARQUIA FEDERAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. No recurso especial da autarquia federal discute-se a possibilidade de desconto da base de cálculos dos honorários advocatícios dos valores recebidos administrativamente pela parte autora.

2. Não houve violação do art. 1.022 do CPC/2015, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, conforme se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o acórdão recorrido de qualquer omissão, contradição ou obscuridade.

3. A prescrição do art. 85, § 2o do CPC/2015 sobre os critérios para o arbitramento dos honorários de sucumbência prevê o conceito de proveito econômico. Com efeito, o proveito econômico ou valor da condenação da causa não é sinônimo de valor executado a ser recebido em requisição de pagamento, mas sim equivale ao proveito jurídico, materializado no valor total do benefício que foi concedido ao segurado por força de decisão judicial conseguido por meio da atividade laboral exercida pelo advogado.

4. O valor da condenação não se limita ao pagamento que será feito do montante considerado controvertido ou mesmo pendente de pagamento por meio de requisição de pagamento, ao contrário, abarca a totalidade do proveito econômico a ser auferido pela parte beneficiária em decorrência da ação judicial.

5. Consoante entendimento firmado por este Superior Tribunal de Justiça os valores pagos administrativamente devem ser compensados na fase de liquidação do julgado; entretanto, tal compensação não deve interferir na base de cálculo dos honorários sucumbenciais, que deverá ser composta pela totalidade dos valores devidos (REsp.

956.263/SP, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, DJ 3.9.2007, p. 219).

6. Os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/2015, são fixados na fase de conhecimento com base no princípio da sucumbência, ou seja, em razão da derrota da parte vencida. No caso concreto, conforme constatado nos autos, a pretensão resistida se iniciou na esfera administrativa com o indeferimento do pedido de concessão do benefício previdenciário.

7. A resistência à pretensão da parte recorrida, por parte do INSS, ensejou a propositura da ação, o que impõe a fixação dos honorários sucumbenciais, a fim de que a parte que deu causa à demanda assuma as despesas inerentes ao processo, em atenção ao princípio da causalidade, inclusive no que se refere à remuneração do advogado que patrocinou a causa em favor da parte vencedora.

8. Tese fixada pela Primeira Seção do STJ, com observância do rito do julgamento dos recursos repetitivos previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015: o eventual pagamento de benefício previdenciário na via administrativa, seja ele total ou parcial, após a citação válida, não tem o condão de alterar a base de cálculo para os honorários advocatícios fixados na ação de conhecimento, que será composta pela totalidade dos valores devidos.

9. Recurso especial da autarquia federal a que se nega provimento.

(REsp n. 1.847.766/SC, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF-5a REGIÃO), Primeira Seção, julgado em 28/4/2021, DJe de 5/5/2021.)

Assim, impõe-se a inversão do ônus da sucumbência estabelecido na sentença, com a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do autor, que ora fixo nos percentuais mínimos do § 3o do artigo 85 do CPC, com escalonamento nos termos do § 5o, sobre o valor atualizado da causa.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso da União e dou provimento à apelação de Eduardo Vasques da Fonseca para reformar a sentença recorrida e inverter o ônus da sucumbência estabelecido, nos termos da fundamentação.

É como voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. EX-PRESIDENTE DE ASSOCIAÇÃO. COMPENSAÇÕES TRIBUTÁRIAS INDEVIDAS DECORRENTES DE GFIP RETIFICADORA APRESENTADA APÓS A SAÍDA DO DIRIGENTE. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. RESISTÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. APELAÇÃO DA UNIÃO DESPROVIDA E APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA.I. Caso em exame

Apelações interpostas pela União e por Eduardo Vasques da Fonseca contra sentença que julgou procedente ação declaratória para excluir a responsabilidade tributária do autor em relação à CDA no 80.4.19.000022-13, decorrente de multa isolada aplicada em razão de suposta fraude em compensações tributárias realizadas pelo Instituto Actual Terra Azul.

A sentença reconheceu que o autor deixou a presidência da entidade antes da apresentação das GFIPs retificadoras que originaram as irregularidades fiscais, afastando sua responsabilidade tributária, mas aplicou o princípio da causalidade para condená-lo ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor da União.II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se o autor pode ser responsabilizado por irregularidades fiscais decorrentes de GFIPs retificadoras apresentadas após sua saída do cargo de presidente da entidade; e (ii) saber se, reconhecida a inexistência de responsabilidade tributária do autor, é cabível sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios com fundamento no princípio da causalidade.III. Razões de decidir

A documentação juntada aos autos comprova que o autor se retirou formalmente da presidência do Instituto antes da apresentação das GFIPs retificadoras consideradas indevidas pela fiscalização, afastando sua responsabilidade pelos atos posteriormente praticados pela entidade.

A eventual desatualização cadastral perante a Receita Federal não é suficiente para imputar responsabilidade tributária ao ex-dirigente quando demonstrado que os fatos geradores da irregularidade ocorreram após sua saída da administração da entidade.

Ainda que a alteração da presidência não tenha sido imediatamente averbada nos registros fiscais, a prova documental da desvinculação do autor é idônea e suficiente para afastar a imputação de responsabilidade tributária.

Quanto aos honorários advocatícios, a resistência da Fazenda Pública à pretensão autoral configura sucumbência, sendo inaplicável a condenação do autor com fundamento no princípio da causalidade quando a controvérsia foi mantida pela autoridade fiscal mesmo diante da prova documental apresentada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a resistência à pretensão deduzida em juízo atrai a aplicação do princípio da sucumbência, impondo à parte vencida a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios.IV. Dispositivo e tese

Apelação da União desprovida. Apelação do autor provida para inverter o ônus da sucumbência e condenar a União ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do autor.

Tese de julgamento: “1. O ex-dirigente de pessoa jurídica não responde por irregularidades fiscais decorrentes de atos praticados após sua saída formal da administração da entidade. 2. A resistência da Fazenda Pública à pretensão autoral atrai a aplicação do princípio da sucumbência, impondo sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85, caput e §§ 3o, 4o, III, e 5o; CPC/2015, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 2.389.836/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 26.02.2024; STJ, REsp no 1.847.766/SC, Rel. Min. Manoel Erhardt (Des. Convocado TRF5), 1a Seção, j. 28.04.2021; TRF3, ApCiv no 5001727-58.2016.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Herbert Cornelio Pieter de Bruyn Junior, 1a Turma, j. 02.02.2026.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, negou provimento ao recurso da União e deu provimento à apelação de Eduardo Vasques da Fonseca , nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RENATO BECHO

Relator do Acórdão